Tribunal: TJPA
Processo: 0015835-82.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015835-82.2016.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDA NATIVIDADE MACEDO DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO. RETORNO DOS AUTOS PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 337, XI, a legitimidade das partes é uma das condições da ação. Entendendo como polo passivo do feito, aquele que provocou prejuízo ou deixou de realizar obrigação que lhe cabia.

2.

A autora indicou como parte ré o Município de Parauapebas, ente da administração pública que figura em todos os contratos temporários de trabalho celebrados, portanto, o possível responsável pelo recolhimento do FGTS e pagamento de indenização. Como pode se conferir dos documentos juntados pela requerente no id. 5036447 - Pág. 1/4, 5036449 - Pág. 8, assim como os juntados pelo próprio requerido no id 5036464 - Pág. 6/9, 5036565 - Pág. 1/8, 5036566 - Pág. 1/6.

3.

Ao ser realizado o confronto entre a fala existente na petição inicial e os documentos juntados, de que o Município de Parauapebas foi o ente administrativo a quem a parte prestou serviço, torna a declaração de ilegitimidade passiva nula e necessária a apuração da reponsabilidade.

4.

Diante do acervo probatório juntado aos autos, em que o contratante sempre foi o Município de Parauapebas e inexistindo qualquer ato de cessão da autora ao Estado do Pará, os autos deverão retornar à origem para a sua devida instrução.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 09 a 16 de agosto de 2021.

Belém, 16 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0015835-82.2016.8.14.0040
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO
.

COMARCA: PARAUAPEBAS.

APELANTE:
RAIMUNDA NATIVIDADE MACEDO DE CASTRO
.

ADVOGADO: JOÃO DE DEUS GONÇALVES- OAB/TO Nº. 6688.

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADOR MUNICIPAL:
HERNANDES ESPINOSA MARGALHO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDA NATIVIDADE MACEDO DE CASTRO
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA DE FGTS
,
ajuizada por
si em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A petição inicial narra a celebração de vários contratos temporários em diversas funções, sendo, posteriormente, cedida para o estado do Pará e que, em razão da prestação de serviços, adquiriu doença laboral, em razão de tais fatos, requer o pagamento de uma indenização e que sejam depositadas as parcelas do FGTS devidas.

Apreciado o feito, o Juízo o extinguiu sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade da parte ré, qual seja, o Município de Parauapebas, entendendo que ao caso o Estado do Pará deveria ter ocupado o polo passivo da demanda.

Inconformada, a apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, já que com o julgamento antecipado da lide o julgador não permitiu que fossem produzidas as provas requeridas na exordial, desse modo lhe ocasionando prejuízo.

Disse a recorrente que, a sentença também sofre pela falta de fundamentação, já que deixou de apreciar toda a matéria ventilada e requerida na inicial, especialmente em relação ao FGTS.

Quanto ao mérito, afirmou que o juiz se equivocou ao declarar a ilegitimidade passiva, pois os documentos juntados os autos contam com a contratação do Município de Parauapebas, o que comprova o acerto na indicação da parte ré.

Em relação ao FGTS, afirmou o seu direito em razão de ter sido servidora temporária, portanto, nos termos do art. 7º da CF, o Município apelado deverá realizar os recolhimentos.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, em que assevera o acerto da sentença combatida, ao que pede a sua manutenção.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
arguiu a falta de interesse público e relevância social que justifique a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e art. 2º da Recomendação nº. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia acerca da legitimidade do Município de Parauapebas para figurar no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 337, XI, a legitimidade das partes é uma das condições da ação. Entendendo como polo passivo do feito, aquele que provocou prejuízo ou deixou de realizar obrigação que lhe cabia.

No caso, a autora indicou como parte ré o Município de Parauapebas, ente da administração pública que figura em todos os contratos temporários de trabalho celebrados, portanto, o possível responsável pelo recolhimento do FGTS e pagamento de indenização. Como pode se conferir dos documentos juntados pela requerente no id.
5036447
- Pág. 1/4, 5036449 - Pág. 8, assim como os juntados pelo próprio requerido no id 5036464 - Pág. 6/9, 5036565 - Pág. 1/8, 5036566 - Pág. 1/6.

Interessante observar que o contrato administrativo nº. CT-44320, celebrado entre o Município de Parauapebas e a apelante, foi a última avença celebrada entre as partes, com prazo do dia 02/01/2015 a 31/012/2015. Situação que configura a ligação do Município apelado para com a recorrente.

Lembrando que a prova é o meio que contribui para a formação da convicção do julgador, e a sua valoração será exercida através do livre convencimento motivado, em que a existência de confissão deverá receber a carga devida ao ser confrontada com as demais provas existentes nos autos.

Ao ser realizado o confronto entre a fala existente na petição inicial e os documentos juntados, de que o Município de Parauapebas foi o ente administrativo a quem a parte prestou serviço, torna a declaração de ilegitimidade passiva nula e necessária a apuração da reponsabilidade.

Cumpriu, portanto a parte apelante, com a obrigação de comprovar quem deverá figurar no polo passivo da demanda (art. 373, I do CPC).

Ademais, quando o Juízo de piso despachou requerendo a comprovação da responsabilidade do Município, em resposta, a parte fez referência a todos os contratos celebrados, o que impede a extinção do feito sem resolução do mérito, até porque o vício de ilegitimidade passiva é sanável e dependerá da anuência do autor. No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

O vício de ilegitimidade passiva passa a ser sempre sanável, mas para isso dependerá da aceitação do autor da alegação do réu, até porque quem diz a última palavra sobre quem deva ser o réu é sempre o autor.

Diante do acervo probatório juntado aos autos, em que o contratante sempre foi o Município de Parauapebas e inexistindo qualquer ato de cessão da autora ao Estado do Pará, os autos deverão retornar à origem para a sua devida instrução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando a legitimidade passiva do Município de Parauapebas. Em consequência, os autos deverão retornar ao Juízo de origem.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 6 ed. Jus Podium: Salvador. 2021. p. 646.

Belém, 24/08/2021